Tribunal: TJDFT
Processo: 0736737-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO. RÉU PRIMÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
1. Se o réu não praticou o crime no âmbito de unidade doméstica, familiar ou em uma relação íntima de afeto com a vítima, não incide a agravante da violência doméstica (art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal).
2. Não obstante a pena cominada seja inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), autoriza a eleição de regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.